Tribunal: STF
Processo: RE 447536
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO: TAXA DE
ESGOTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA. NATUREZA
JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO.
I. - Embargos de declaração opostos à
decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
 sentido de que não se trata de tributo, mas de preço público, a
cobrança a título de água e esgoto. Precedentes.
III. - Embargos
de declaração convertidos em agravo regimental. Não-provimento
deste.